Tribunal: TJBA
Processo: 8078494-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078494-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: NOELTON DE OLIVEIRA MATOS e outros (2)

Advogado(s): IVAN BONFIM MATOS, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDEUBA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. RISCO DE OBSTRUÇÃO DA PROVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Condeúba/BA, no bojo de investigação e ação penal instauradas para apurar a prática de latrocínio tentado, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e arma branca, postulando-se a revogação da custódia cautelar ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, ou se configuraria constrangimento ilegal por se apoiar em gravidade abstrata do delito e fundamentos genéricos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva indica elementos concretos do caso, notadamente o
modus operandi
extremamente violento, caracterizado por invasão domiciliar, uso de arma de fogo e disparo pelas costas da vítima, com graves lesões corporais.

Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inclusive com laudo balístico apontando que a arma registrada em nome do paciente foi utilizada na prática criminosa.

A custódia cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta evidenciada pela natureza hedionda do crime e pelo abalo social causado.

A prisão também se justifica pela conveniência da instrução criminal, ante o risco concreto de destruição ou ocultação de provas, especialmente telemáticas, considerando a utilização de conversas temporárias em aplicativo de mensagens e a pendência de diligências periciais.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados no caso concreto.

Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando lastreada em fundamentação concreta extraída do modus operandi violento do delito e do risco efetivo à ordem pública.

A necessidade de resguardar a instrução criminal autoriza a custódia cautelar quando demonstrado risco concreto de ocultação ou destruição de provas.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar a periculosidade do agente e assegurar a regular persecução penal.

____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312, 313, I, 315, § 2º, III, e 319; CP, art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II; Lei nº 7.960/1989, art. 1º, I e III, “l”; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 123.161/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.02.2020, DJe 02.03.2020; STJ, HC 457.841/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 16.10.2018, DJe 24.10.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
N
º

8078494-48.2025.8.05.0000
, da Vara de Criminal da Comarca de Condeúba/Ba, tendo como impetrantes
IVAN BONFIM MATOS OAB/BA 70.383
e
JOSÉ PINTO E SOUZA FILHO OAB/BA 6342
,
e como paciente
NOELTON DE OLIVEIRA MATOS
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR a ordem.